Tribunal: TJES
Processo: 0012069-57.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012069-57.2019.8.08.0048

AGRAVANTE: HIOHRAN VINICIUS FERREIRA ROCHA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Hiohran Vinicius Ferreira Rocha contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Especial, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o Acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, em razão da entrada em domicílio sem mandado judicial com base em denúncias anônimas; e (ii) verificar se a decisão impugnada contrariou o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 280, que exige fundadas razões para ingresso forçado em domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicando flagrante delito, sob pena de nulidade dos atos praticados.

No caso, o Acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a entrada no domicílio foi justificada por um conjunto de fatores, incluindo denúncias anônimas corroboradas por outros elementos, características dos suspeitos e o consentimento de um dos corréus, Aldair Denis Francisco Santos.

A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça confirma que denúncias anônimas, quando acompanhadas de outros elementos que evidenciem fundadas razões, podem justificar a entrada em domicílio sem mandado judicial (STF, ARE 1200520 AgR; STJ, HC 499.163/SP).

O Acórdão recorrido concluiu que a entrada dos policiais na residência do Agravante foi legítima e amparada em indícios suficientes que caracterizam a justa causa exigida pelo Tema 280.

A revisão da decisão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede de Recurso Especial e Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal; artigos 1.021 e 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil; artigos 157 e 240, §1º, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 05.11.2015 (Tema 280); STJ, HC 499.163/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09.06.2020; STF, ARE 1200520 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 18.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TRIBUNAL PLENO), à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012069-57.2019.8.08.0048

AGRAVANTE: HIOHRAN VINICIUS FERREIRA ROCHA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

HIOHRAN VINICIUS FERREIRA ROCHA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8307734), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 7964431), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
interposto pelo ora Recorrente, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal
no Tema 280, firmado sob o regime da repercussão geral.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que o “
acórdão objurgado que julgou a apelação que a viola frontalmente
[a tese fixada no Tema 280, do Excelso Supremo Tribunal Federal]
, na medida em que não reconhece a flagrante ilegalidade na diligência realizada pelos policiais militares. Isso porque a diligência realizada não foi fundamentada em "fundadas razões", mas sim em denúncia anônima, o que é considerado ilegal tanto pelo STJ quanto pelo STF, na medida em que não constitui justa causa para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial
”
.

Contrarrazões
(id. 8442964) apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Apelo Nobre teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
HIOHRAN VINICIUS FERREIRA ROCHA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 6792357), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6378044), proferido pela
Egrégia

Segunda Câmara Criminal
, que conferiu negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo Recorrente, em virtude de
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra,
que nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenou-o
”à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, da Lei nº 10.826/03”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO (ART. 33, CAPUT) E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03). DOIS APELANTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRADAS FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. CONSENTIMENTO DO RÉU NÃO DESMENTIDO EM JUÍZO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REQUER TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes, não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade, desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais.

1.1 Hipótese na qual havia fundadas suspeitas para o ingresso dos policiais na residência dos apelantes, demonstradas por um conjunto de indícios, a saber: 1) denúncias anônimas; 2) suspeitos encontrados com as mesmas características fornecidas na denúncia anônima; 3) versão falaciosa apresentada pelo apelante Aldair de que residia em outro bairro, ao ser encontrada uma chave em seu bolso; 4) informações de populares que passavam pelo local indicando onde os apelantes moravam, os quais possuíam chaves que abriram as respectivas residências, 5) houve consentimento do suspeito para ingresso na residência onde foram encontradas as substâncias entorpecentes.

2. Deve-se dar ênfase à palavra dos policiais civis que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos apelantes, além da existência de denúncias anônimas devidamente registradas apontando-os como traficantes, bem como pela apreensão de substâncias entorpecentes e arma de fogo em suas residências.

3. Constatada a reincidência do réu, inviável a concessão do tráfico privilegiado. Além disso, a presença de artefatos utilizados para beneficiamento e embalagem de substâncias entorpecentes, são suficientes para demonstrar a habitualidade no tráfico de drogas.

4. Recursos desprovidos.

(
TJES,
0012069-57.2019.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 18/10/2023).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 157, e 240, §1º, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 6901171).

Segundo asseverado pelo Recorrente,
“no presente caso dos autos, os policiais invadiram o domicílio e iniciaram buscas na residência mesmo sem elementos que tornassem crível esse acesso. Dessa forma, todo o ato descrito acima está contaminado pela ilegalidade, considerando que não havia, sequer, mandado judicial para a busca de drogas”.

Nesse contexto, pleiteia
“seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão realizada pelos Policiais Militares apta a expor a prática da conduta do artigo 33 da Lei de Drogas, e, por consequência, declarada a absolvição do acusado do crime supracitado por ausência de provas legítimas”.

A despeito da aludida argumentação, extrai-se do Voto condutor proferido no julgamento da Apelação Criminal, a conclusão no sentido de que a entrada no domicílio do Recorrente ocorreu mediante fundadas razões,
in litteris:

“Extrai-se da denúncia que, no dia 03.6.2019, por volta das 14h, na Rua Fartura, nº 288, Bairro Vila Nova de Colares, Município de Serra/ES, policiais civis se deslocaram ao local para averiguar denúncias anônimas no sentido de que dois homens, sendo que um sempre usava um colar prata e o outro um boné, vendiam substâncias entorpecentes nos Bairros Vila Nova de Colares e Feu Rosa.

No local apontado, os agentes policiais encontraram dois indivíduos com as características descritas pelo noticiante anônimo, sendo o agente que usava o cordão de prata identificado como Aldair e o que usava o boné, como Hiohran.

Segundo consta dos autos, a equipe da Polícia Civil, ao questionar os agentes sobre suas respectivas residências, obteve a resposta de que Aldair residia no Bairro Feu Rosa, o que fora constatado ser inverídico, porquanto foi encontrada uma chave em seu bolso que abriu o cadeado da casa que ficava em frente ao local onde ambos os agentes suspeitos foram abordados. Aldair, ora apelante, apontou que seria a casa de sua namorada e que não haveria nada de ilícito no local,
razão pela qual autorizou a entrada dos policiais civis na aludida residência.

Todavia, em buscas no interior da habitação, foram encontrados no quarto do casal, dentro de um armário, os seguintes materiais ilícito: 52 (cinquenta e dois) pinos de “cocaína”, vários pinos de cocaína vazios e um simulacro de arma de fogo, modelo Glock 17.

Na casa do apelante Hiohran, por sua vez, foram encontradas duas armas de fogo de fabricação caseira, calibre .380, 43 (quarenta e três) pedras de “crack” e 30 gramas de “cocaína” e 10 (dez) munições de calibre .380.

Devidamente processados, Aldair fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e o apelante Hiohran Vinícius Ferreira Rocha pela prática do delito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Inicialmente, passo à análise da tese defensiva suscitada no recurso apresentado pelo apelante Hiohran a respeito da nulidade das provas obtidas nos autos, porquanto teriam sido colhidas mediante violação de domicílio.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas “fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só,
a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Conforme é possível depreender do Relatório de Investigação e das provas colhidas nos autos, havia denúncias apontando os apelantes como traficantes e que permaneciam o dia inteiro no local da abordagem com o objetivo de vender substâncias entorpecentes. Durante verificação da verossimilhança das denúncias anônimas, os agentes policiais encontraram indivíduos com todas as características fornecidas, porém não estavam com substâncias entorpecentes no local da abordagem. Todavia, no bolso da bermuda do apelante Aldair fora encontrada uma chave e este informou que era de sua residência situada em outro Bairro,
o que fora desmentido por populares que passavam no local, os quais apontavam as residências pertencentes aos réus.
O próprio apelante, em dado momento, confidenciou aos agentes públicos que a chave seria da casa de sua namorada, vulgo “Duda”, e que franqueava a entrada policial, já que lá nada de ilícito seria encontrado.

Nesse aspecto, reforço as constatações acima, com transcrição do depoimento do Policial Civil Luciano Cláudio Alexandre, que participou da abordagem que ensejou na prisão em flagrante dos apelantes:

"(.. .) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE chegaram ao local através de denúncias; que a denúncia era que ambos estavam fazendo comércio de drogas em frente a um lugar que vende açaí; que na denúncia falaram que eles ficavam o dia inteiro ali e que um usava um cordão bem grosso e outro de boné; que quando chegaram viram os indivíduos e fizeram a abordagem, o primeiro já se identificou sendo ALDAIR e o segundo sendo HIOHRAN; que a princípio os dois negaram que moravam ali; que entraram na residência porque os dois estavam com chaves de residência; que os transeuntes que passavam que informaram onde cada um moravam e as chaves abriram ambas a residências; (...)”

Adite-se, ainda, que o próprio apelante Aldair, quando interrogado, mesmo assistido por advogado, em nenhum momento desmentiu a versão policial de que havia autorizado a entrada na residência onde foram encontradas as substâncias entorpecentes.

Diante dessas considerações, anota-se que havia fundadas suspeitas para o ingresso dos policiais na residência dos apelantes, demonstradas por um conjunto de indícios, a saber: 1) denúncias anônimas; 2) suspeitos encontrados com as mesmas características fornecidas na denúncia anônima; 3) versão falaciosa apresentada pelo apelante Aldair de que residia em outro bairro, ao ser encontrada uma chave em seu bolso; 4) informações de populares que passavam pelo local indicando onde os apelantes moravam, os quais possuíam chaves que abriram as respectivas residências, 5) houve consentimento do suspeito para ingresso na residência onde foram encontradas as substâncias entorpecentes.

Diante desse conjunto de fatores, não se constata a violação de domicílio aventada pela defesa.” (destaques no original).

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Fracionário está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
, submetido à sistemática da repercussão geral,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2.
Inviolabilidade de domicílio
– art. 5º, XI, da CF.
Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3.
Período noturno
. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4
.
Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5
.
Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.

6
.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7
. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(
STF,
RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação, pois
“o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(
STJ,
EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2019).

Isto posto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, no que diz respeito à alegação recursal de que o Aresto hostilizado viola o
Tema 280
, de lavra do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
em razão da inexistência de fundadas razões aptas a autorizar o ingresso em domicílio sem mandado judicial, certo é que a Decisão objurgada dispõe de fundamentação explícita no sentido diametralmente oposto ao alegado, demonstrando a consonância do precedente com o Acórdão impugnado pelo Apelo Nobre.

Neste particular, é de se notar que, em sede de julgamento do Recurso de Apelação Criminal, o Órgão Fracionário, soberano na análise dos fatos,
reconheceu que o ingresso forçado no domicílio do Recorrente pelos policiais decorreu de fundadas razões, mesmo porque autorizado pelo corréu ALDAIR DENIS FRANCISCO SANTOS.

Conclui-se, pois, que o ingresso no domicílio do Agravante foi devidamente justificado, motivo pelo qual, considerando que o Órgão Julgador é soberano na análise do conjunto fático-probatório e que para derruir sua conclusão seria necessário o reexame dos elementos fáticos que justificaram o ingresso dos policiais,
o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, em caráter de Repercussão Geral, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno (id. 8307734), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão virtual de julgamento do dia 07.10.2024 a 11.10.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto com fulcro no artigo 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial.

O eminente Relator proferiu judicioso voto desprovendo o presente recurso, de modo que não vejo motivos para de Sua Excelência divergir.

De fato, o órgão fracionário, soberano no julgamento do conjunto fático-probatório, entendeu pela subsunção do caso ao teor do Tema 280 do Pretório Excelso, não tendo o Agravante se desincumbido do ônus de demonstrar distinção do presente caso em face da tese firmada do mencionado Tema de Repercussão Geral.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Voto para acompanhar o em. Desembargador relator.

Sessão virtual 07-11/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento, na esteira do voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo interno, a fim de preservar a decisão da Vice-Presidência do TJES que negou seguimento ao Recurso Especial.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para negar provimento ao agravo interno.

Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.